Tribunal: TJPA
Processo: 0020132-65.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020132-65.2017.8.14.0051

APELANTE: ADEPARÁ

APELADO: GABRIEL ARCANJO SOUZA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVELIA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação da ADEPARÁ contra sentença que condenou o Órgão ao ressarcimento dos vencimentos suspensos e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais a Gabriel Arcanjo Souza de Lima. O autor, servidor público, teve vencimentos suspensos em 2014 e 2015 sem instauração prévia de processo administrativo. Posteriormente, foi notificado de abandono de carga no PAD realizado em 2016. A sentença emitiu a ilegalidade da suspensão salarial e o dano moral, enquanto a ADEPARÁ interpôs recurso de apelação, alegando o cerceamento de defesa e inexistência de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há cerceamento defesa; (ii) avaliar a existência de danos passíveis de indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a revelação da parte ré e a ausência de contestação configuraram desnecessidade de produção de novas provas, sendo suficientes os elementos constantes nos autos para a formação do livre convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4.

A suspensão dos vencimentos do autor, sem a instalação prévia de processo administrativo disciplinar, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

Configurada a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é cabível a indenização de danos materiais e morais sofridos pelo autor, em razão do ato ilícito praticado pelo Estado.

6.

Por fim, a instrução ao pagamento de danos materiais e morais encontra-se devidamente fundamentada, nos limites fixados pela sentença de primeiro grau, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, sendo desnecessárias a produção de novas provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e à economia processual.

9.

A suspensão de vencimentos de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar de constituição de ilícito, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando dano moral passível de indenização e
a respectiva compensação econômica
.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação

Cível
interposto pela
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por

GABRIEL ARCANJO SOUZA DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, o autor alega que atuava como assistente administrativo nos quadros da ADEPARÁ e que foi elaborado um relatório de frequências no qual constavam faltas ao trabalho no período de junho a novembro de 2014.

Afirma que, sem que fossem previamente instaurados sindicância ou processo administrativo disciplinar, deixou de perceber os seus vencimentos nos meses de novembro e dezembro/2014, janeiro e fevereiro/2015, não lhe sendo pago, outrossim, o 13º salário referente a 2014.

Ressalta que, apenas em novembro de 2016, é que se deflagrou procedimento administrativo em seu desfavor, por suposto abandono de cargo, tendo sido inocentado ao fim do PAD, cuja decisão limitara-se a aplicar-lhe penalidade de suspensão por trinta dias, em vista de ter faltado com urbanidade para com seu superior hierárquico.

A parte ré, embora devidamente citada (ID. 15559330 – pág. 4), não apresentou contestação conforme consta em certidão de ID 15559334, tendo o juízo decretado posteriormente à revelia da parte ré (ID 15559336 – pág. 2).

Em Sentença, o d. Juízo a quo julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“À vista de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a)

condeno o demandado à reparação de dano material causado ao autor como consequência da suspensão do pagamento dos vencimentos do cargo de assistente administrativo da ADEPARÁ, referentes a novembro e dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015, mais o 13º salário atinente a 2014, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e os juros simples de mora, calculados pelos índices da caderneta de poupança, ambos a contar da data em que deveria ter sido efetuado cada pagamento, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

b)

condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, com juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ).

A parte promovida é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, cujo percentual haverá de ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na Súmula nº 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser parcialmente ilíquida, entende este julgador que o valor total da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, nulidade por cerceamento de defesa, bem como a inexistência de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o ilustre Representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento tão somente em relação a preliminar levantada e, no mérito, deixou de intervir.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em suma,
a Apelante, ADEPARÁ,

afirma que o pedido de produção de provas (realização de audiência de instrução e oitiva das partes) não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que, sem oportunizar a produção de provas, julgou antecipadamente a lide, ocasionando o cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, entendo que a alegação do apelante não merece prosperar. Explico:

Inicialmente, insta salientar que as partes foram devidamente citadas para integrar a lide (ID 15559330) e intimadas de todos os atos processuais posteriores, bem como a parte ré foi intimada para apresentar contestação (ID 15559334), mas quedou-se inerte conforme certidão (15559336, pag. 2).

Dessa forma, consta nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Verifica-se, portanto, que a convicção do magistrado
a quo
decorreu da análise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o qual foi responsável por formar seu livre convencimento acerca da questão debatida em juízo.

Somando-se a isso, deve-se ter em mente ainda, que não se reveste de ilegalidade o ato judicial que considera desnecessária a produção de novas provas nos autos quando há elementos probatórios aptos ao convencimento do magistrado sobre determinado assunto.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, pacificou o entendimento de que não há de se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, como pretende o Recorrente, quando presentes, nos autos, provas suficientes a formar o convencimento do julgador.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812- 80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Assim, em face do princípio do livre convencimento motivado, tenho que a decisão atacada bem cumpriu com as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, assim como a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica o cerceamento de defesa alegado.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO.

Em relação ao mérito, o cerne da questão cinge-se em analisar se a Sentença
a quo
está correta ou não ao julgar procedente o pedido aduzido na inicial, condenando a parte Ré à reparação de dano material, bem como ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral.

No presente caso, verificou-se a que houve descontos indevidos nos vencimentos do autor, servidor público efetivo dos quadros da ADEPARÁ, uma vez que afirma que lhe fora subtraído o percebimento dos vencimentos atinentes a novembro e dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015, mais o 13º salário conducente a 2014 (ID. 15559293 a 15559294), ao pretexto de abandono de cargo, sem que houvesse sido instaurado e concluído, previamente, o competente processo administrativo disciplinar.

Destaca-se que a abertura do PAD para a apuração do pretenso abandono de cargo se deu apenas no ano de 2016 (Processo nº 2016/408411), conforme documento em ID. 15559212 - pág. 7, tendo a comissão, inclusive, rejeitado a existência da causa motivadora do PAD (abandono de cargo), sugerindo, outrossim, o ressarcimento do servidor quanto às verbas salariais não pagas.

Importa ressaltar que a suspensão dos vencimentos de servidores públicos, sem a prévia responsabilização administrativa, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário a instauração prévia do PAD, uma vez que se trata de supressão de verba salarial, de natureza alimentar.

Isto é, não há demonstração por parte do apelante quanto à realização de procedimento administrativo prévio que assegurasse o contraditório e ampla defesa ao servidor antes do desconto em folha de pagamento.

Nesse sentido, pronuncia-se este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DO ACARÁ. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE PONTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. DESCONTO DO SALÁRIO INTEGRAL PELO MUNICÍPIO SEM PRÉVIA OITIVA DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DESCONTADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM OS TERMOS FIXADOS NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00012256920148140076 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos.

(TJ/PA 2016.03998358-06, 165.526, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, publicado em 2016-10-04).

Logo, inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos do Autor, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na remuneração do servidor. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A privação indevida de valores que constituem verba alimentar enseja a configuração de dano moral e a respectiva compensação econômica.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA AO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Constatado pela própria Administração Pública que a ausência da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014 se deu por motivo justificado. Sendo justamente esse o motivo de arquivamento do PAD, na forma do Art. 209 da Lei municipal regente 4.231/2002, não haveria motivação para o ato que procedeu aos descontos na remuneração da Autora nos meses mencionados.

2 - Inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos da Autora, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na remuneração da servidora. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A privação indevida de valores que constituem verba alimentar enseja a configuração de dano moral e a respectiva compensação econômica.

3 - Para a configuração da insalubridade torna-se necessário, comprovação da exposição do agente a atividades insalubres e Lei local prevendo e regulamentando a concessão do referido benefício, o que não se observa no caso concreto.

9 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004753-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

Assim, em razão da responsabilidade objetiva do Apelante em indenizar e ressarcir a parte autora pelos danos causados pela suspensão indevida dos seus vencimentos, é evidente que a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

Diante dos fatos narrados, não há como negar os prejuízos advindos da injusta suspensão dos salários do autor, o abalo causado atinge tanto a ordem financeira como o foro íntimo, uma vez que se viu privado de sua fonte de renda.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, entende-se que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação a vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, levando em consideração o conjunto probatório, a extensão do prejuízo, dado que o autor
deixou de perceber os seus vencimentos nos meses de novembro e dezembro/2014, janeiro e fevereiro/2015, não lhe sendo pago, outrossim, o 13º salário referente a 2014,
tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família.

Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

Por fim, considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025